Tribunal: CARF
Processo: 10680.720988/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720988/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.239 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SMS GROUP METALURGIA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora analise a situação dos autos em
conjuntos com os demais processos em que foram formalizados os PERDCOMPs apontados pela
contribuinte. No cumprimento da diligência deverá a Autoridade Fiscal realizar os
procedimentos que julgar necessários, inclusive com a intimação da contribuinte para que no
prazo de 30 (trinta) dias preste informações. Elabore Relatório/Parecer minucioso no qual
esclareça acerca da suficiência do crédito para liquidar os débitos declarados, levando em
consideração as arguições da contribuinte em seu recurso para, ao final, dar-lhe ciência para
manifestar no mesmo prazo. Elabore, ainda, demonstrativo com os valores de créditos e débitos
por DCOMP a fim de apresentar os saldos suficientes para as compensações. Cumpridas as
providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento. Vencidos os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que rejeitaram a realização da diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata-se de Despacho Decisório no qual a Autoridade Administrativa homologou
parcialmente as compensações realizadas pela contribuinte no PER/DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720988/2012-11
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720988/2012-11

15839.01721.240809.1.3.01-6012, transmitido em 24/08/2009, haja vista a insuficiência do
crédito
informado
no
PERDCOMP
33871.12431.031008.1.1.01-4512
(processo
no
10680.926265/2011-42), no valor de R$ 369.118,50, ainda que reconhecido o direito creditório
integralmente.
A razão para a não homologação integral da compensação foi a existência de
acréscimos de juros (R$ 2.028,82) e multa de mora (R$ 14.729,29) sobre os débitos declarados
de CSLL (R$ 219.640,94), que já se encontravam vencidos (31/07/2009) nas datas em que os
PERDCOMPs foram transmitidos (24/08/2009).
Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade no qual alegou:
a. Incorreu em equívoco o despacho decisório na análise da DCOMP
15839.01721.240809.1.3.01-6012 ao imputar pagamento referente a multa e juros moratórios;
b. Declarou na DCTF de junho/2009 débitos de CSLL que foram liquidados parte
por pagamento e por outras compensações;
c. Os valores referentes a juros e multa de mora, referente a todas as Dcomps
transmitidas após o vencimento da CSLL, foram extintos na DCOMP
09840.27094.240809.1.3.01-4690;
d. Tendo em visto os valores de multas e juros terem sido objeto de outro
PER/DCOMP, torna-se claro o direito da homologação da compensação pleiteada no presente
processo;
e. O erro formal cometido é insuscetível de transformar a verdade material que
cerca o direito da contibuinte;
g. Inexistiu qualquer prejuízo ao Erário, uma vez que os valores referentes à multa
e aos juros de mora foram efetivamente recolhidos no PER/DCOMP
09840.27094.240809.1.3.01-4690;
h. Pede que as comunicações dos atos processuais sejam direcionadas ao seu
procurador.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
indeferimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI, sem a elaboração de ementa, uma
vez dispensada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o despacho
decisório de homologação parcial da compensação:
1. A não homologação da compensação resultou do excesso de débitos sobre os
créditos informados, em razão da inclusão de juros e multa de mora;
2. Houve várias retificações dos débito de CSLL, sendo que na DCTF original não
havia informação de débito da Contribuição;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720988/2012-11

3. A multa e os juros de mora incluídos na primeira compensação foram
calculados em montante superior ao que resultaria da incidência dos percentuais sobre a base de
cálculo;
4. A declaração de compensação no 09840.27094.240809.1.3.01-4690 referiu-se
ao crédito informado no PERDCOMP no 05076.88370.031008.1.1.01-1050, de que trata o
processo no 10680.926266/2011-97;
5. No processo no 10680.926266/2011-97, ou em qualquer outro, não se discute o
fato de a multa e os juros de mora não haverem sido compensados nos montantes informados
pela Interessada; e
6. As parcelas excedentes de multas e dos juros informados no PERDCOMP não
foram extintas, mas apenas o principal. Dessa forma, as alegações apresentadas pela interessada
no âmbito do presente processo são improcedentes.
No recurso voluntário, a contribuinte, requer a reforma da decisão recorrida,
reproduzindo os mesmos argumentos suscitados em manifestação de inconformidade,
acrescentando ainda:
i. A multa e juros de mora exigidos não foram constituídos na DCOMP versadas
no presente processo e não cabe à autoridade fiscal constitui-los, o que deveria ter feito em novo
lançamento fiscal;
ii. Não poderia a DRJ valer-se das razões de defesa da Recorrente em outro
procedimento administrativo, cujo conjunto fático-probatório e discussão jurídica são
completamente distintos daqueles dos presentes autos, para justificar a manutenção da cobrança
do despacho decisório;
iii. A discussão carreada nos autos do processo no. 10680.926266/2011-97 limita-
se ao reconhecimento do crédito de IPI referente ao primeiro trimestre de 2007. Isto é, não
haveria sequer razão para a Recorrente discutir, diante da não homologação do seu direito
creditório, débitos que ela mesma confessou nas DCOMPs;
iv. A DCOMP no. 09840.27094.240809.1.3.01-4690 não foi “parcialmente
homologada”, o que, eventualmente, poderia ter suscitado discussão similar à ora travada. A
Autoridade Fiscal, por discricionariedade, “desconsiderou” parcela de débito nela confessado,
criando a paradoxal situação da compensação pleiteada integralmente e, ao mesmo tempo, a
menor;
v. A opção da Autoridade Fiscal pela “desconsideração” injustificada de débitos
confessado (situação diversa da “não homologação” da compensação pretendida) é a perda da
possibilidade de cobrança imediata desses débitos;
vi. A DRJ tentou corrigir o equívoco cometido pela Autoridade Fiscal na análise
da DCOMP no. 09840.27094.240809.1.3.01-4690, buscando constituir, agora, os débitos que
haviam sido “desconsiderados” por arbitrariedade da Autoridade;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720988/2012-11

vii. O que é confessado em uma declaração de compensação deverá ser debatido
só no processo eventualmente dela decorrente, não podendo o débito ser redistribuído para outras
declarações que, simplesmente, não o haviam previsto;
viii. Há de se reconhecer que houve denúncia espontânea do débito de CSSL
relativo a junho de 2009, devendo ser cancelado o valor exigido a título de multa de mora, nos
termos do artigo 138, do CTN; e
ix. Pede ainda, que as comunicações dos atos processuais sejam direcionadas ao
seu procurador.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Cumpre assentar, preliminarmente, que quanto à intimação e demais
comunicações dirigidas ao endereço do patrono, a Súmula CARF no 110, que prescreve: “No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.
A arguição de exclusão da multa de mora em razão da denúncia espontânea não
foi matéria versada na instauração do litígio, portanto, preclusa nesta instância nos termos do art.
art. 17 do Decreto no 70.235/72 - PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Entendo que não se trata de matéria que deva ser conhecida de ofício pela Turma,
uma vez que não preenche aos requisitos de "ordem pública"1. Tampouco implicaria a
observância do princípio da verdade material, pois que a contribuinte afirma em seu Recurso que
confessou os débitos de CSLL na DCTF, em junho de 2009, como se vê (fls. 122 e 125):
[...]
A Recorrente declarou em sua DCTF de junho de 2009 um débito de CSL no montante
de R$ 723.315,94 e demonstrou sua quitação por meio de:
a) DARF no valor de R$ 274.796,09; e b) transmissão de compensações no total de R$
448.519,85 (doc. 04 da Manifestação de Inconformidade – folhas nos. 42 e 43 do e-
processo).

1 Tais questões são aquelas em que o interesse protegido é do Estado e da sociedade e, em geral, referem-se à
existência e admissibilidade da ação e do processo, refletindo-se na própria segurança jurídica. Cite-se como
exemplos aplicáveis ao processo administrativo fiscal: a decadência, as condições da ação (possibilidade jurídica do
pedido, interesse de agir e legitimidade de parte), além dos pressupostos processuais de existência e validade.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720988/2012-11

[...]
Muito pelo contrário, a todo o momento, a Recorrente demonstra que confessou o
débito em DCTF, que transmitiu as DCOMPs com atraso e que concorda com o valor
devido a título de multa e juros de mora, confessando-os em DCOMP. A todo o
momento, portanto, a Recorrente entendeu estar agindo nos limites da legalidade.
[...]
No mérito, o litígio que se apresenta nesta instância diz respeito ao
inconformismo da contribuinte em não ter homologada integralmente sua compensação no
PERDCOMP 15839.01721.240809.1.3.01-6012, vinculada ao Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI do 4o trimestre de 2006 (PERDCOMP 33871.12431.031008.1.1.01-4512),
porquanto os débitos a serem compensados se encontravam vencidos desde 31/07/2009 e a
DCOMP foi transmitida em 24/08/2009, e, por tal razão, o procedimento eletrônico do encontro
de contas entre débitos e créditos, imputou os acréscimos legais de juros e multa moratórios do
qual resultou parcela não compensada.
Sustenta a recorrente que esses acréscimos foram incluídos na DCOMP
09840.27094.240809.1.3.01-4690, na medida que compôs o valor do principal de R$ 33.476,76,
e liquidado com crédito do PER 05076.88370.031008.1.1.01-1050, conforme consta do doc. 06
(fls.47/49). Em seguida afirma que tal erro formal não lhe retira o direito assegurado da
compensação integral, pois “insuscetível de transformar a verdade material que cerca o direito
da contribuinte”; outrossim, em que pese não haver previsão para tal procedimento, não há
prejuízo ao Fisco.
A decisão recorrida manteve o despacho decisório que deixou de homologar
integralmente a compensação em razão dos acréscimos devido pelo liquidação em atraso do
débito informado em Dcomp.
Asseverou o voto proferido que a declaração de compensação no
09840.27094.240809.1.3.01-4690 referiu-se ao crédito informado no PERDCOMP no
05076.88370.031008.1.1.01-1050, de que trata o processo no 10680.926266/2011-97, e neste não
se discutiu o fato de a multa e os juros de mora não haverem sido compensados nos montantes
informados pela Interessada. Ademais, a homologação que se realizou no âmbito deste processo
alcançou apenas o principal e a parcela correspondente de multa e juros de mora, de modo que a
parcelas excedentes da multa e dos juros informadas no PERDCOMP foram desconsideradas.
Entendo que as circunstâncias desses autos são deveras especiais não podendo
ignorar que se confirmadas as afirmações da contribuinte e em se mantendo a homologação
parcial haveria cobrança em duplicidade do prolatado acréscimos de juros e multa moratórios.
No ponto específico, analisando a DCOMP 09840.27094.240809.1.3.01-4690,
embora a contribuinte esforçou-se para demonstrar o que alega, não há elementos que permitem
assegurar que os valores de R$ 32.562,54 e de R$ 4.485,20 correspondem, respectivamente, aos
valores de multa de mora e de juros de mora que deixaram de ser “pagos” na DCOMP no
15839.01721.240809.1.3.01-6012, cuja homologação se discute no presente autos.
Assim, voto no sentido de propor a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade Preparadora analise da situação dos autos em conjuntos com os demais processos
em que foram formalizados os PERDCOMPs apontados pela contribuinte.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720988/2012-11

Dispositivo
Ante ao exposto, voto para converter o julgamento do Recurso em diligência para
que a Unidade Preparadora analise a situação dos autos em conjuntos com os demais processos
em que foram formalizados os PERDCOMPs apontados pela contribuinte. No cumprimento da
diligência deverá a Autoridade Fiscal realizar os procedimentos que julgar necessários, inclusive
com a intimação da contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias preste informações.
Elabore Relatório/Parecer minucioso no qual esclareça acerca da suficiência do crédito para
liquidar os débitos declarados, levando em consideração as arguições da contribuinte em seu
recurso para, ao final, dar-lhe ciência para manifestar no mesmo prazo. Elabore, ainda,
demonstrativo com os valores de créditos e débitos por DCOMP a fim de apresentar os saldos
suficientes para as compensações. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo
retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital